Tribunal: TJDFT
Processo: 0745397-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DEVER DE COOPERAÇÃO DO EXECUTADO. OMISSÃO. INOCORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo embargante.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. No caso vertente, os pontos revolvidos no exame dos primeiros embargos de declaração foram devidamente afastados pelo acórdão recorrido, não havendo qualquer omissão passível de correção no acórdão embargado.
4. A discordância em relação à valoração dos elementos de prova coligidos aos autos e o inconformismo atinente à fundamentação adotada pelo órgão jurisdicional não devem ser confundidos com a negativa de prestação jurisdicional.
5. O enfrentamento da matéria posta em julgamento já se mostra suficiente para fins de prequestionamento quando há expressa manifestação do voto condutor a respeito das questões ventiladas.
6. Embargos de declaração desprovidos.